Tribunal: TJSP
Processo: 1006096-72.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Diversamente do alegado, os documentos juntados pela administradora de cartões de crédito se apresentam bastantes para demonstrar a existência e higidez da relação jurídica havida entre as partes. Proposta de adesão devidamente firmada pela autora. O fato de a proposta de adesão apresentada não conter o número do contrato lançado na

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Diversamente do alegado, os documentos juntados pela administradora de cartões de crédito se apresentam bastantes para demonstrar a existência e higidez da relação jurídica havida entre as partes. Proposta de adesão devidamente firmada pela autora. O fato de a proposta de adesão apresentada não conter o número do contrato lançado na restrição creditícia objeto da lide não é suficiente, por óbvio, para desnaturar a higidez da relação jurídica havida, já que se trata de momento anterior à formalização do contrato. Ausência de justa causa, todavia, para a restrição creditícia efetuada. Em que pesem as faturas apresentadas, não logrou a administradora de cartões de crédito, conforme lhe incumbia (artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil), comprovar a existência do débito que deu ensejo à restrição creditícia realizada. Responsabilidade objetiva da administradora de cartões de crédito. Dano moral evidenciado. Recurso a que se dá parcial provimento.